Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRAMINUTA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICÁ-LA. PEDIDO QUE NÃO GUARDA CONEXÃO COM AS RAZÕES APRESENTADAS AO INTENTO DE SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELA QUITAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso. Imperativa a rejeição do pedido formulado em contrarrazões para não conhecimento do recurso quando nenhum fundamento aduzem os agravados para justificar dita postulação. Atecnia manifesta da contraminuta em que somente expostas razões fáticas e jurídicas para embasar o desprovimento do recurso, mas não apenas postulado seu desprovimento, visto que, sem qualquer coerência lógica, primeiro requerido seu não conhecimento. Preliminar rejeitada.
2. O art. 85, § 4o, II, do CPC, dispõe que, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual da condenação a título de honorários ocorrerá quando liquidado o julgado. A legislação, assim, nada estipulou sobre a prevenção do órgão prolator da sentença coletiva, para posterior distribuição de cumprimento ou execução individual da sentença, ou mesmo sobre a necessidade de liquidação prévia.
3. Este e. TJDFT quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0717865- 62.2019.8.07.0000 (IRDR 15), dispôs que na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08.
4. Honorários de sucumbência. Responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, que figura nos autos somente como garantidor das obrigações assumidas pelo IPREV. Caso concreto em que estando a verba honorária estabelecida no processo de conhecimento diretamente relacionada à condenação do IPREV não tem cabimento a expedição de precatórios também contra o Distrito Federal, que não é devedor principal, mas responsável e garantidor das dívidas do IPREV, entidade com personalidade jurídica própria e detentora de autonomia administrativa e financeira. Hipótese em que apenas se não quitada a dívida pela autarquia, devedora principal, estará o garante obrigado a satisfazê-la, porquanto subsidiária sua responsabilidade, não solidária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.